Tribunal: TJMT
Processo: 1008216-80.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008216-80.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KLEVERSON LUIZ DA SILVA - CPF: 695.392.271-00 (EMBARGADO), ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI - CPF: 825.880.901-68 (ADVOGADO), STOCKAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 15.287.629/0001-31 (EMBARGANTE), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), MAICON CLEVSON CORREIA DE CARVALHO - CPF: 038.657.589-40 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE COBRANÇA – COMPRA E VENDA DE EMBARCAÇÃO NÁUTICA – PAGAMENTO MEDIANTE CHEQUE
–
TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA –
REDISCUSSÃO
–

EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1008216-80.2019.8.11.0002

EMBARGANTE:

STOCKAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA

EMBARGADO:

KLEVERSON LUIZ DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
STOCKAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
,

em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação avido pela ora embargante, interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento da quantia total de R$22.000,00 (vinte e dois mil reais), relacionada a 02 (dois) cheques no valor de R$11.000,00 (onze mil reais) cada, vencidos em 08/06/2019 e 08/07/2019, atualizada com juros de mora de 1% ao mês, a partir da primeira apresentação à instituição financeira de cada cártula (11/06/2019) e correção monetária partir da data de emissão estampada na cártula (08/04/2019).

Alega a empresa embargante que “
deixou de analisar e discorrer acerca da tese deste embargante, devidamente arguida em sede de recurso de apelação, de que os juros moratórios e a correção monetária sequer deveriam incidir sobre os valores eventualmente entendido como devidos
” (sic).

Explica que “
a obrigação discutida nestes autos decorre de um instrumento particular de compra e venda de embarcação. Dessa forma, a relação estabelecida entre as partes que integram este feito é regulada por um contrato que estas firmaram entre si
” (sic).

Sustenta que “
em respeito ao princípio de Pacta Sunt Servanda, um dos principais princípios que guiam a Teoria Geral dos Contratos, deve-se observar as cláusulas do referido contrato na resolução desta lide
” (sic), conforme a redação prevista no art. 421, parágrafo único, do Código Civil.

Anuncia que o contrato firmado entre as partes “
não prevê, em cláusula alguma, a incidência de juros moratórios e correção monetária sobre valores não pagos dentro das datas acordadas
” (sic).

Ressalta que “
sua incidência deve ser admitida somente a partir do momento em que a obrigação foi cabalmente descumprida, o que ocorre somente após a data limite de compensação acordada entre ambas as partes
” (sic).

Destaca que “
a quantia de R$11.000,00 (onze mil reais) referente ao cheque n.o 000662 deve sofrer os acréscimos relativos aos juros moratórios e à correção monetária a partir de 08 de junho de 2019, enquanto o montante de R$11.000,00 (onze mil reais) referente ao cheque n.o 000663 deve sofrer os referidos acréscimos a partir de 08 de julho de 2019
” (sic).

Reforça que “
não é justificável a intervenção do Poder Judiciário sobre as cláusulas do referido instrumento particular quando estou pautou-se na boa-fé dos contratantes e não violou nenhum dispositivo legal
” (sic).

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios acima apontados, determinando “
a não incidência de juros moratórios e correção monetária sobre o valor eventualmente entendido como devido, em observância ao princípio de Pacta Sunt Servanda, sob pena de violação ao artigo 421, parágrafo único, do Código Civil
” (id. 189167159).

O embargado, embora intimado, não se manifestou, conforme certificado nos autos em 17/11/23.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – COMPRA E VENDA DE EMBARCAÇÃO NÁUTICA – PAGAMENTO MEDIANTE CHEQUE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – MANUTENÇÃO – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não tendo o réu se desincumbido de seu ônus no sentido de desconstituir a dívida cobrada nos autos, deve ser condenado ao pagamento do débito representado pelo título emitido.

Isso porque, a prova oral vindicada, única e exclusivamente, não teria o condão de modificar o resultado do julgamento, de modo que a dilação probatória se evidencia despicienda.

Na ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação. Precedente do STJ.

O valor dos honorários de sucumbência não comporta redução, pois fixado condizentemente com a complexibilidade da causa.”

A embargante pretende rediscutir a questão quanto ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, em observância ao princípio de
pacta sunt servanda
.

Todavia, razão alguma assiste à embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do seu recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Além disso, o
decisum
hostilizado restou fundamentado em jurisprudência desta Corte de Justiça e também do STJ, segundo o qual são assentes no sentido de que tratando-se de ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque,
a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação
.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023